Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739551-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA RODRIGUES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constato não ser possível analisar a íntegra dos autos do processo de referência (autos n. 0711468-20.2025.8.07.0018), aparentemente por ter sido atribuído sigilo a diversos documentos constantes daquele feito. À vista do exposto, DETERMINO à agravante que (i) colacione ao presente agravo de instrumento a íntegra do processo originário; (ii) retire o sigilo dos documentos mencionados, porquanto o processo, no juízo de origem, não tramita sob sigilo ou em segredo de justiça e nem se subsome às hipóteses legalmente passíveis de sigilo. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento integral à determinação, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora